Tribunal: TJDFT
Processo: 0746952-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. APENDICITE AGUDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NECESSÁRIO E URGENTE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal De Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão.
2. O art. 12, V, c, da Lei no 9.656/98 determina que a carência para cobertura em casos de urgência e emergência não pode ser superior a vinte e quatro horas. o art. 35-c, I e II, da mesma lei prevê a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência e urgência.
3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação." (Súmula no 597 do STJ)
4. É ilícita a negativa de autorização para realização de operação em virtude de apendicite aguda, decorrente de situação de emergência, em razão de cláusula de carência fixada no contrato.
5. No caso concreto, diante do agravamento do sofrimento físico e psíquico do indivíduo causado pela negativa de cobertura da cirurgia, além do evidente risco de vida, está configurado o dano à esfera de interesses extrapatrimoniais do autor, gerando o dever de indenizar o dano moral.
6. A valoração da compensação moral depende do prudente arbítrio do magistrado, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento.
7. Tratando-se de responsabilidade decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ser contados desde a citação (art. 405 do Código Civil), enquanto que a correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento (Súmula no 362 do Superior Tribunal se Justiça).
8. Apelação conhecida e provida. Pedidos formulados nas contrarrazões não conhecidos. Unânime.